Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. SEGURADORA. DIREITO SUB-ROGADO DA SEGURADORA. CONDUTA CULPOSA DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ABATIMENTO DO VALOR PAGO AO SEGURADO A TÍTULO DE FRANQUIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o pedido de alteração dos ônus da sucumbência em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita, tendo em vista que as contrarrazões não constituem meio processual adequado para a formulação de nenhum pedido de natureza recursal, tampouco devolvem ao tribunal o reexame de qualquer matéria decidida por sentença.
2. Das narrativas extraídas dos autos, depreende-se que a parte dianteira do veículo do Apelante colidiu com a parte traseira do veículo da Apelada. Em tal circunstância, prevalece a presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo de terceiro, em face do que dispõe o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A seguradora possui o direito de regresso contra aquele que causa dano a bem por ela segurado, conforme se infere da análise do disposto no artigo 786 do Código Civil, bem como da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
4. O dever de reparação, imposto àquele que causa dano a outrem, depende de alguns elementos, a saber: a lesão a bem jurídico, configurando a ocorrência de dano; o dolo ou a culpa em sentido estrito do agente; e o nexo causal, que liga a conduta dolosa ou culposa do agente ao evento danoso. Transpondo tais noções para o caso sob análise, percebo que os elementos da responsabilidade subjetiva mostram-se presentes e impõem ao Apelante o dever de reparar os prejuízos sofridos pela parte Recorrida.
5. Uma vez que o Requerido comprovou o pagamento do valor da franquia, correta a compensação entre este valor e o montante a ser indenizado. Precedentes.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.